Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734797-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DA SILVA REGO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BANCO ITAUCARD S.A., IGOR SILVA LEMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rosana da Silva Rego contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação conhecimento (proc. no 0703846-40.2022.8.07.0002), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 138134582). 2. Nas razões de ID no 40332677, em suma, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Alega que apresentou declaração de hipossuficiência financeira, a qual possui presunção de veracidade e somente poderia ser afastada diante da existência de elementos documentais que afastassem os pressupostos necessários à concessão do benefício. 4. Tece considerações sobre a natureza jurídica da gratuidade de justiça, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que lhe seja deferido o benefício e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo não recolhido. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/10/2022, às 16:50h). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. A agravante foi regularmente intimada para apresentar os comprovantes de rendimentos com a finalidade de viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, conforme se observa no ID no 136776913 dos autos originários. 17. Todavia, não cumpriu a determinação judicial, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, o que ensejou o indeferimento do benefício, diante da ausência de elementos documentais suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 18. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 19. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 20. Apesar de argumentar que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 22. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá ensejar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC 30. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO